Tribunal: TJES
Processo: 0000452-42.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000452-42.2018.8.08.0014

APELANTE:
LUDOVICO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME

APELADO:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE NULIDADE DE CLÁUSULA E COBRANÇA DE SEGURO. APÓLICE À BASE DE RECLAMAÇÃO COM NOTIFICAÇÃO. CONTRATO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADO CANCELAMENTO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. SÚMULA 616 DO STJ. AFASTADO O LIMITE DE REEMBOLSO. MITIGAÇÃO DOS RISCOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a Teoria Finalista Mitigada para ampliação das normas consumeristas a pessoa que, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor, o que se aplica às pessoas jurídicas.

2. Não se vislumbra hipossuficiência ou vulnerabilidade técnica, informacional ou jurídica, ressaindo claro que a mera divergência de patrimônio pertencente a cada uma das partes não pode servir como justificativa para aplicar o diploma consumerista de forma indistinta.

3. As parcelas tidas como inadimplentes pela Apelada não estão acompanhadas de comprovante de notificação do segurado acerca da referida condição, o que afasta a possibilidade de rescisão ou suspensão do contrato. Aplicação da Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A razão do contrato firmado entre as partes reside justamente na hipótese de erros e omissões por parte da Apelante no âmbito da prestação de serviços a terceiros, subsumindo-se à cláusula contratual que prevê a observância ao limite máximo de indenização descrito na especificação da apólice.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES.,

de

de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000452-42.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUDOVICO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000452-42.2018.8.08.0014

APELANTE:
LUDOVICO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME

APELADO:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUDOVICO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME
contra r. sentença de fls. 326/328-v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da "Ação Declaratória de Nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de pagar” ajuizada pela Apelante

contra
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 342/356), a Apelante alegou, em síntese, que uma das causas de pedir se baseia na negativa da Apelada em pagar o prêmio do seguro por não ter ocorrido o cancelamento, todavia, a sentença, embora tenha reconhecido a vigência da apólice n. 03789187209, julgou improcedentes os pedidos inaugurais.

Afirma que o contrato estava vigente à época do sinistro, de modo que faz jus ao recebimento do prêmio, não tendo sido previamente notificada sobre suposto inadimplemento, o que vai de encontro ao teor da Súmula 616 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que não foi devidamente informada acerca das condições contratuais, pois acreditava estar coberta por prazo suplementar, tampouco foi comunicada previamente de que o seguro vigente seria cancelado pela mora.

Defende que sobre o caso incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor e não houve informação clara e precisa acerca das condições do contrato de seguro.

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que a Apelada seja condenada ao pagamento da importância de R$ 211.444,29 (duzentos e onze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

Contrarrazões apresentadas às fls. 358/381, na qual a Apelada requer a manutenção da sentença. Aduz que a apólice foi cancelada por falta de pagamento das parcelas, atuando em exercício regular do direito.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o não provimento. Subsidiariamente, pleiteia que, caso haja a reforma da sentença, pleiteia seja limitado o reembolso ao segurado em 10% (Dez por cento) do LMG da apólice, com a consequente aplicação de franquia de 10% (dez por cento) dos prejuízos com mínimo de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 13 de janeiro de 2023.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000452-42.2018.8.08.0014

APELANTE:
LUDOVICO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME

APELADO:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUDOVICO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME
contra r. sentença de fls. 326/328-v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da "Ação Declaratória de Nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de pagar” ajuizada pela Apelante

contra
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 342/356), a Apelante alegou, em síntese, que uma das causas de pedir se baseia na negativa da Apelada em pagar o prêmio do seguro por não ter ocorrido o cancelamento, todavia, a sentença, embora tenha reconhecido a vigência da apólice n. 03789187209, julgou improcedentes os pedidos inaugurais.

Afirma que o contrato estava vigente à época do sinistro, de modo que faz jus ao recebimento do prêmio, não tendo sido previamente notificada sobre suposto inadimplemento, o que vai de encontro ao teor da Súmula 616 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que não foi devidamente informada acerca das condições contratuais, pois acreditava estar coberta por prazo suplementar, tampouco foi comunicada previamente de que o seguro vigente seria cancelado pela mora.

Defende que sobre o caso incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor e não houve informação clara e precisa acerca das condições do contrato de seguro.

Contrarrazões apresentadas às fls. 358/381, na qual a Apelada requer a manutenção da sentença. Aduz que a apólice foi cancelada por falta de pagamento das parcelas, atuando em exercício regular do direito.

Aponta que, caso haja a reforma da sentença, seja limitado o reembolso ao segurado em 10% (dez por cento) do LMG da apólice, com a consequente aplicação de franquia de 10% (dez por cento) dos prejuízos com mínimo de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca do direito ao recebimento da indenização securitária por parte da Apelante.

Em primeiro lugar, cumpre estabelecer os liames da relação jurídica entre as partes e, desde logo, necessário esclarecer que não se aplicam os ditames do Código de Defesa do Consumidor à relação sob exame.

É cediço que consumidor é toda a pessoa que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, a teor do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Sabe-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a Teoria Finalista Mitigada para ampliação das normas consumeristas a pessoa que, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor, o que se aplica às pessoas jurídicas.

Assim, deve-se analisar se existe, na hipótese sob exame, uma evidente superioridade de uma das partes da relação jurídica capaz de afetar substancialmente o equilíbrio da relação.

No caso em exame, as partes celebraram “Seguro de Responsabilidade Civil Profissional para empresas de contabilidade e profissionais liberais contadores”, tendo como objeto o pagamento dos prejuízos financeiros em excesso à franquia que decorrem de reclamações de terceiros contra a Apelante, ora segurada, por danos causados durante a prestação de serviços profissionais pelos quais a segurada tenha se responsabilizado civilmente.

Trata-se, portanto, de seguro que visa garantir o risco de eventuais prejuízos causados em decorrência de atos praticados pelos profissionais durante a prestação de serviços a terceiros.

Ocorre que, além de não ser destinatária final da prestação de serviços do seguro, pois utiliza eventual cobertura securitária como insumo para suas atividades para cobrir eventuais prejuízos patrimoniais em decorrência de suas atividades, também não se vislumbra hipossuficiência ou vulnerabilidade na relação jurídica entre as partes que justifique a aplicação do diploma em exame.

Isso porque, pela própria atividade da pessoa jurídica, não se vislumbra hipossuficiência ou vulnerabilidade técnica, informacional ou jurídica, ressaindo claro que a mera divergência de patrimônio pertencente a cada uma das partes não pode servir como justificativa para aplicar o diploma consumerista de forma indistinta.

Feito esse esclarecimento, passa-se ao exame da modalidade contratual, devendo ser averiguada a possibilidade de recebimento da indenização securitária, tal como postulado.

Vê-se que a modalidade contratada refere-se à “Apólice à base de Reclamação com notificação” (cláusula 2.2 – fl. 241), que se difere das apólices ordinárias pela possibilidade de cobertura, mesmo após o termino de sua vigência, às reclamações de terceiros vinculadas a fato ou circunstância que tenham sido notificadas pelo segurado.

A Superintendência de Seguros Privados delineou essa modalidade por meio da Circular nº 336/2007, que pode ser definida nos termos do artigo 3º:

Art. 3º Considera-se, para fins desta norma:

[...]

II - apólice à base de reclamações ("claims made basis"): forma alternativa de contratação de seguro de responsabilidade civil, em que se define, como objeto do seguro, o pagamento e/ou o reembolso das quantias, respectivamente, devidas ou pagas a terceiros, pelo segurado, a título de reparação de danos, estipuladas por tribunal civil ou por acordo aprovado pela sociedade seguradora, desde que:

a) os danos tenham ocorrido durante o período de vigência da apólice ou durante o período de retroatividade; e

b) o terceiro apresente a reclamação ao segurado:

1. durante a vigência da apólice; ou

2. durante o prazo complementar, quando aplicável; ou

3. durante o prazo suplementar, quando aplicável;

É incontroverso que as partes firmaram contrato de seguro em 30 de outubro de 2013, com vigência até o dia 30 de outubro de 2014, tendo ocorrido sucessivas renovações anuais, de forma que, na data da ocorrência do sinistro (29/04/2016), a questão se subsumia à Apólice n. 03789187209, com vigência entre 18/11/2015 e 18/11/2016.

Ademais, vê-se que a Apelante apresentou a reclamação durante a vigência da apólice, na forma do documento de fl. 119, com o aviso de sinistro em 12 de julho de 2016 (fl. 119), na forma estipulada no contrato entre as partes e em atenção à Circular supra transcrita.

Entretanto, extrai-se dos autos que a Apelada negou o pagamento da indenização sob o fundamento de que a Apelante estaria inadimplente e, por conseguinte, teria ocorrido o cancelamento da apólice, excluindo-se, pois, da cobertura securitária.

Contudo, a questão é regida pelo enunciado sumular n. 616 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que prevê a necessidade de notificação prévia do segurado acerca do atraso do prêmio para a suspensão ou resolução do contrato de seguro, senão vejamos:

Súmula 616-STJ: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. (
STJ. 2ª Seção. Aprovada em 23/05/2018, DJe 28/05/2018).

No caso sob exame, não restou comprovado por parte da Apelada a comunicação prévia sobre a mora para fins de suspensão ou resolução do contrato, em dissonância com o que disciplina a Corte Superior.

Em verdade, dos documentos apresentados pela Apelante e confirmados pela Apelada, a informação sobre pendência de pagamento de prêmio ocorreu apenas em fevereiro de 2017, posteriormente à comunicação do sinistro realizada pela Apelante, momento em que esta teve conhecimento do alegado inadimplemento contratual.

Conclui-se, portanto, que a inexistência de provas a respeito de prévia notificação enseja na manutenção do contrato celebrado, com a consequente cobertura. Nesse particular, esclareça-se que o ponto nodal da questão sobre o qual está fulcrada grande parte das contrarrazões recursais não se trata de eventual inadimplemento em relação ao prêmio, mas tão somente em relação ao descumprimento por parte da Apelada, que não notificou previamente a Apelante, mantendo, portanto, o contrato vigente entre as partes.

Nesse particular, convém registrar que, nos autos de origem, a Apelante pugnou, além da pretensão de cobrança do valor, pela declaração de nulidade das cláusulas contratuais em virtude do suposto cancelamento do contrato. Em virtude do efeito devolutivo, identifico, desde logo, que as cláusulas apontadas estão em consonância com o ordenamento jurídico, não havendo que se falar em nulidade.

Em verdade, ao que parece, o questionamento sobre as cláusulas ocorreu tão somente porque houve uma controvérsia sobre o cancelamento da avença pelo alegado inadimplemento, entretanto, considerando que este órgão julgador afastou o cancelamento, pois em dissonância com a Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça, eventual reconhecimento de nulidade se encontra superada.

Por fim, acerca do argumento da Apelada de que deve haver o reembolso ao segurado em 10% (dez por cento) do LMG da apólice, com a consequente aplicação de franquia de 10% (dez por cento) dos prejuízos com mínimo de R$ 8.000,00 (oito mil reais), entendo que não merece prosperar.

Segundo alega em contrarrazões, os gastos ocorreram para a Apelante, em decorrência de seu erro, mitigar os prejuízos para que seu cliente não sofresse sanção desproporcional pelo Fisco, tratando-se de Custos Emergenciais de Mitigação de Risco. Assim, sustenta que esse valor é limitado, que não compreende o montante global disponível na apólice.

Entretanto, não merece guarida o seu pedido. Isso porque a razão do contrato firmado entre as partes reside justamente na hipótese de erros e omissões por parte da Apelante no âmbito da prestação de serviços a terceiros. Vejamos a previsão contratual:

3.1 Esta Apólice garante as Reclamações de Terceiros contra o Segurado, caracterizadas na forma da Cláusula 2 destas Condições Gerais, desde que a Reclamação esteja relacionada com:

(a) Danos decorrentes de erros ou omissões culposas na prestação de Serviços Profissionais pelo Segurado dentro do Âmbito Geográfico estipulado na Especificação da Apólice, desde que o Segurado tenha tomado ciência pela primeira vez da Reclamação durante o período de vigência do seguro ou durante a data limite de retroatividade;

Não bastasse, a cláusula 4.2, que trata da mitigação de riscos, disciplina que, em caso de custos de mitigação de risco, o valor pago obedecerá ao limite máximo de indenização descrito na especificação da apólice.

4.2 Extensão para Custos Emergenciais de Mitigação de Risco: Serão despendidos pelo Segurado quando este não puder obter o consentimento por escrito e imediato da Seguradora, e desde que tais despesas sejam razoáveis e relacionadas a providências tomadas com a intenção de minimizar e/ou evitar uma Reclamação ou potencial Reclamação decorrente de erros e omissões do Segurado. A Seguradora indenizará o Segurado até o limite máximo de indenização descrito na especificação da apólice.

Embora a Apelada sustente que não foi informada sobre a questão, verifica-se que a Apelante notificou a seguradora do sinistro e solicitou a antecipação do reembolso para pagamento de despesas referentes a honorários advocatícios, conforme se verifica dos documentos de fls. 178/186.

Nesses termos, deve haver o cumprimento integral do contrato pelo princípio da força obrigatória dos contratos, não havendo qualquer mácula na avença. Portanto, consoante a previsão acima transcrita, não há óbice no pagamento do valor postulado pela Apelante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedente o pedido inaugural, apenas para determinar o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 211.444,29 (duzentos e onze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), com correção monetária a partir da contratação até o pagamento (Súmula de nº 632 do STJ) e os juros de mora incidem a partir da citação, devendo os juros moratórios incidirem a partir da citação, pela SELIC, vedada a cumulação destes com correção monetária no mesmo período de incidência, sob pena de bis in idem (TJES, Classe: Apelação Cível, 021150109078, Relator: ANNIBAL DE REZENDE Lima, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000452-42.2018.8.08.0014

APELANTE:
LUDOVICO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME

APELADO:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE NULIDADE DE CLÁUSULA E COBRANÇA DE SEGURO. APÓLICE À BASE DE RECLAMAÇÃO COM NOTIFICAÇÃO. CONTRATO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADO CANCELAMENTO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. SÚMULA 616 DO STJ. AFASTADO O LIMITE DE REEMBOLSO. MITIGAÇÃO DOS RISCOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a Teoria Finalista Mitigada para ampliação das normas consumeristas a pessoa que, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor, o que se aplica às pessoas jurídicas.

2. Não se vislumbra hipossuficiência ou vulnerabilidade técnica, informacional ou jurídica, ressaindo claro que a mera divergência de patrimônio pertencente a cada uma das partes não pode servir como justificativa para aplicar o diploma consumerista de forma indistinta.

3. As parcelas tidas como inadimplentes pela Apelada não estão acompanhadas de comprovante de notificação do segurado acerca da referida condição, o que afasta a possibilidade de rescisão ou suspensão do contrato. Aplicação da Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A razão do contrato firmado entre as partes reside justamente na hipótese de erros e omissões por parte da Apelante no âmbito da prestação de serviços a terceiros, subsumindo-se à cláusula contratual que prevê a observância ao limite máximo de indenização descrito na especificação da apólice.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.